Tribunal: CARF
Processo: 10120.903107/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.903107/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.803 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
MERCANTIL QUEIROZ VEICULOS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão de primeira instância.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, por intempestividade. Julgamento realizado na sessão do dia 25/06/2020,
período da manhã.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Relatório
Nos termos do que constou no julgamento realizado pela DRJ, os fatos podem ser
assim relatados:
Trata o presente processo de despacho decisório eletrônico (fl. 5), no qual a autoridade
fiscal competente não homologou a compensação realizada no Per/Dcomp no
02928.50250.030407.1.3.045100, por inexistência do crédito (R$1.842,10), porque
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.903107/2010-89
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.803 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903107/2010-89

o pagamento (R$3.775,50) relativo ao DARF ali discriminado, já havia sido utilizado
para quitação de débito da contribuinte.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 17/09/2010 (AR – fl. 52).
Inconformada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2 a 4) em 18/10/2010,
na qual transcreve os fatos e, em resumo, alega o seguinte:
Comparando os débitos declarados em DCTF com o DACON do mês de 07/2006,
constatou pagamento a maior. Após essa constatação apresentou o PER/DCOMP, mas
não retificou as DCTF;
A fiscalização entendeu que o débito declarado em DCTF era devido; mas o correto
consta no DACON do PA 10/2006, R$1.933,40, enquanto o valor pago foi de
R$3.775,50, restando a diferença paga a maior (R$1.842,10) compensada no
PER/DCOMP;
Do valor pago a maior, utilizou a importância de R$749.99 para quitar o débito do PA
12/2006; porém, houve registro indevido em DCTF, pois o correto seria o apurado no
DACON.
Por fim, requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade para
reconhecer o crédito pleiteado e homologada a compensação realizada no Per/Dcomp,
objeto deste processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2006
Per/Dcomp Pagamento indevido PIS A restituição de tributo pago indevidamente ou a
maior do que o devido somente poderá ser autorizada quando comprovado nos autos
mediante registros contábeis e fiscais, acompanhados da documentação hábil, o
pagamento a maior ou indevidamente.
Compensação A compensação de débitos tributários somente poderá ser autorizada
pela autoridade fiscal com crédito liquido e certo do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reproduzindo, na
essência, as razões apresentadas na manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Aprecio, de início, a tempestividade do recurso.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim dispõe:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.803 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903107/2010-89

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto, a ciência ao contribuinte do Acórdão da DRJ se deu em
11/06/2013 (terça-feira), conforme Aviso de Recebimento – AR acostado aos autos em fl. 65
deste processo digital, o que significa dizer que o prazo final para apresentação do recurso
ocorreu no dia 11/07/2013 (quinta-feira).
Em 12/07/2013 foi protocolado o recurso de fls. 67/81 ou seja, após transcorrido o
prazo de 30 (trinta) dias da ciência da decisão de primeira instância. Caracterizada, portanto, a
intempestividade do recurso apresentado.
Face ao exposto, voto por não conhecer do recurso, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital